Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719092-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VAGNER BATISTA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Nas razões recursais de ID 56514049, a defesa técnica, de forma preliminar, requer seja juntado aos autos a gravação da audiência de custódia. Analisando os autos, observa-se que a procuração outorgada pelo acusado foi juntada aos autos em 06/06/2023, ocasião em que a defesa passou a ter acesso à integra do processo em análise. Fato é que, a mídia específica alusiva à audiência de custódia, realizada em 08/08/2023 se encontra com anotação de sigilo. Diante disso, considerando que o próprio Ministério Público concordou com o pedido defensivo (ID 56857414), e visando garantir o amplo e irrestrito direito de defesa, defiro o acesso da defesa à mídia de ID 56513841. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a defesa requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora